Tribunal: TJMT
Processo: 1000019-23.2025.8.11.0004
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1000019-23.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[JOSE MESSIAS MORIDADZE TSEREDZABDI - CPF: 020.740.731-27 (RECORRENTE), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), LUANA GOMES DA SILVA - CPF: 050.820.621-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO 035074150001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Dra. Jaqueline Cherulli (Relatora): Dou parcial provimento.

Dr. Walter Pereira de Souza (1º vogal): Acompanho a Relatora.

Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (2º vogal): Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, com o devido respeito à ilustre Relatora, NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000019-23.2025.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.°
1000019-23.2025.8.11.0004

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
José Messias Moridadze Tseredzabdi.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PROFESSORA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS NÃO SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA UNICIDADE CONTRATUAL. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. FÉRIAS DEVIDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo ente público estadual contra sentença que julgou procedente o pleito de declaração de nulidade dos contratos temporários e de pagamento do FGTS e férias acrescidas do terço constitucional, proposta por servidor público temporário na função de professor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar se as contratações temporárias da parte autora configuram relação contínua que justifique a nulidade contratual e o pagamento do FGTS e das férias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O autor não comprovou a unicidade contratual, tampouco a renovação sucessiva e irregular dos contratos temporários. Os documentos juntados não demonstram a continuidade ou desvirtuamento do regime de contratação temporária.

4.

Os contratos apresentados atendem aos prazos previstos na legislação estadual vigente (Leis Complementares Estaduais n.º 600/2017, n.º 719/2022 e n.º 755/2023), que permitem prorrogações dentro de limites estabelecidos.

5.

A jurisprudência consolidada da Turma Recursal reconhece que a ausência de prova de unicidade contratual impede o reconhecimento de vínculo contínuo e a consequente nulidade contratual.

6.

São devidas, todavia, as férias acrescidas do terço constitucional, descontando-se as verbas comprovadamente pagas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação de sucessivas renovações contratuais ou desvirtuamento do regime temporário de contratação impede o reconhecimento de unicidade contratual e o consequente direito ao pagamento do FGTS.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal/1988, artigo 37, IX; Código de Processo Civil, artigos 373, I; 434 e 435; Lei Complementar Estadual n.º 600/2017; Leis Complementares Estaduais n.º 719/2022 e n.º 755/2023.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Recurso Inominado n.º 1004449-76.2022.8.11.0051, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 11/09/2023;

STJ, REsp n.º 1991550/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/08/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000019-23.2025.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.°
1000019-23.2025.8.11.0004

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
José Messias Moridadze Tseredzabdi.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do
Estado de Mato Grosso
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial de Barra do Garças-MT.

Sentença
(Id. 304860356)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade dos contratos firmados entre as partes e condenando o estado recorrido ao pagamento do FGTS e das férias acrescidas do terço constitucional do período trabalhado.

Recurso Cível Inominado
(Id.

304860357): defende a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Requer, subsidiariamente, sejam consideradas as verbas já quitadas.

Contrarrazões
(Id. 304860361): pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.
N. Recurso:
1000019-23.2025.8.11.0004.
Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS.
Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorrido:
JOSÉ MESSIAS MORIDADZE TSEREDZABDI.
Relatora:
Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga (ID 304860355), julgou procedentes os pedidos iniciais, declarou nulos os contratos celebrados entre as partes e condenou o reclamado ao pagamento, em favor do reclamante, dos valores relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, referentes ao período de 2022 a 2024, no montante de R$ 12.176,82 (doze mil, cento e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos); do terço constitucional de férias do ano de 2023, no valor de R$ 1.266,72 (mil, duzentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos); e da restituição do desconto de férias coletivas do ano de 2023, no valor de R$ 1.381,88 (mil, trezentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos).

O magistrado singular consignou, ainda, que o valor deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, com aplicação de juros de mora conforme o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a partir da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF). Ressaltou que, a partir de dezembro de 2021, sobre o referido valor incidirá, exclusivamente, a taxa SELIC para os encargos moratórios posteriores à vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Em seu voto, a ilustre Relatora conheceu o recurso interposto pelo autor, e, no mérito, deu parcial provimento para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos de declaração de nulidade dos contratos de trabalho e quanto ao pagamento do FGTS, nos termos do art. 487, I, do CPC, mantendo, no mais, a decisão de primeiro grau, com a ressalva de que devem ser descontadas as parcelas comprovadamente pagas sob os mesmos títulos.

Com a devida vênia, divirjo parcialmente do voto proferido pela ilustre Relatora, no tocante à improcedência do pedido de declaração de nulidade dos contratos e de pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Consta nos autos que o autor manteve vínculo laboral com o demandado entre os anos de 2009 a 2024, tendo em vista a celebração de contratos temporários para atuar na função de professor em escolas estaduais indígenas, totalizando, segundo sua alegação, dezoito contratos ao longo de quinze anos.

Conforme mencionado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando nulos os contratos celebrados entre as partes e condenado o reclamado a pagar o reclamante os valores relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), referente ao período de 2022 a 2024, no valor de R$ 12.176,82 (doze mil e cento e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos), terço constitucional de férias do período de 2023 no valor de R$ 1.266,72 (um mil e duzentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos) e restituição do desconto de férias coletivas do ano de 2023 no valor de R$ 1.381,88 (um mil e trezentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos).

No caso em análise, a documentação anexada à petição inicial – especialmente as fichas financeiras e o holerite constantes dos IDs 304859539/304859541 e 304859545 – demonstra que o demandante laborou, de forma temporária, nos seguintes períodos: fevereiro a dezembro de 2022; fevereiro a dezembro de 2023; e fevereiro a novembro de 2024, totalizando 31 (trinta e um) meses de atividade.

Pois bem, a Constituição Federal de 1988 (CF/1988), em seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contratação em caráter temporário para suprir “
a necessidade temporária de excepcional interesse público
”, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo). A saber:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
(...)
IX –
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
.
(...)
§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.
(grifei).

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual nº 600/2017, que regula as contratações temporárias, em sua redação original, dispunha:

Art. 2º Considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público:
(...)
IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:
(Nova redação dada pela LC nº 719/2022)
(...)
b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
.
(Nova redação dada pela LC nº 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:
(...)
II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos
II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2º
; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar; (
Redação original
)
(...)
§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem
prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original)
(grifei).

Desse modo,
considerando que a primeira contratação ocorreu em fevereiro de 2022,
e que a alteração introduzida pela LCE nº 719/2024,
somente entrou em vigor em
24/3/2022
,
deve-se aplicar a redação anterior, que limitava o prazo contratual a 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período, totalizando no máximo 24 (vinte e quatro) meses.

Assim, extrapolado esse limite, resta configurada a violação ao disposto no § 2º do artigo 37 da Constituição Federal, o que enseja a nulidade da contratação e o direito ao recolhimento do FGTS, conforme artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990:

“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Portanto, reconhecida a nulidade da contratação e a permanência no exercício da função pública,
é devida a verba correspondente ao FGTS referente ao período não prescrito e laborado de fevereiro de 2022 a novembro de 2024.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e,
com o devido respeito à ilustre Relatora
,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025